Tribunal: TJDFT
Processo: 0737670-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737670-93.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: RENATO ROMEU SORGATTO EMBARGADO: MURILO DE MENEZES ABREU DECISÃO Intimado o embargante-agravante, em cinco dias, sobre a alegada perda superveniente do interesse recursal, diante da noticiada quitação do acordo no processo originário (id. 46741393), o prazo concedido transcorreu sem manifestação (ids. 46877656 e 47772436). Isso posto, não conheço dos embargos de declaração, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão (id. 42487102) e arquive-se, na forma regimental. Brasília - DF, 24 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora